Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004721-51.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. G. PLAST. IND. COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 20.901.536/0001-95 (AGRAVADO), ANDERSON MORESCO - CPF: 734.274.119-15 (AGRAVADO), FRANCISCA MORESCO - CPF: 886.997.739-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA N. 1.184/STF. DEVER DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que manteve a sentença de extinção de execução fiscal, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da inobservância das providências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é possível a extinção de execução fiscal ajuizada anteriormente à vigência da Resolução CNJ n. 547/2024, com fundamento na ausência de interesse processual por se tratar de crédito de baixo valor; (ii) se a existência de medidas genéricas de cobrança administrativa e protesto justifica a subsistência da execução; (iii) se o critério de aferição do valor da causa deve considerar a atualização posterior da CDA; (iv) se há afronta à autonomia legislativa estadual na aplicação de critérios nacionais para extinção de execuções fiscais.

III. Razões de decidir

3. A aferição do valor da execução fiscal para fins de enquadramento como “baixo valor” deve observar o montante à época do ajuizamento da demanda, não sendo a atualização posterior apta a afastar o parâmetro objetivo definido pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

4. A demonstração genérica da existência de programas de regularização fiscal, convênios de cobrança ou protesto extrajudicial não supre a exigência de comprovação concreta da adoção das providências pré-processuais previstas para legitimar o ajuizamento da ação.

5. A autonomia normativa dos entes federados não elide a obrigatoriedade de observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à definição de requisitos para o interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aferição do valor da CDA para definição de crédito de baixo valor deve observar o montante vigente na data do ajuizamento da execução fiscal. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é legítima quando o exequente não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. 3. A autonomia legislativa estadual não prevalece sobre precedentes de eficácia vinculante que estabelecem requisitos mínimos para o ajuizamento de execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10 e 485, incs. IV e VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1
o
e 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208/SC (Tema n. 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação Cível, por ele manejada, mantendo, por conseguinte, a sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (id. 325909857, págs. 01/08).

O Recorrente alega que a extinção do feito foi indevidamente decretada de ofício, uma vez que a exigência de prévia tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa não possui caráter obrigatório, tratando-se de faculdade conferida ao ente público, conforme interpretação sistemática do Tema n. 1.184, do STF, especialmente de seu item terceiro, em consonância com o princípio da eficiência administrativa e com a Súmula n. 452, do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que a Execução Fiscal foi ajuizada em momento anterior à fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal e à edição da Resolução n. 547/2024 do CNJ, razão pela qual não poderia ser alcançada por interpretação superveniente que imponha condicionamentos não previstos à época, sob pena de violação à segurança jurídica, à proteção da confiança e às regras de direito intertemporal previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no Código de Processo Civil.

Defende que, ainda que se entenda necessária a comprovação de providências administrativas prévias, o Estado de Mato Grosso adota mecanismos extrajudiciais de cobrança, como programas de parcelamento, notificações administrativas no curso do processo administrativo tributário, além de protesto e inscrição dos débitos em cadastros de inadimplentes, o que atenderia às diretrizes estabelecidas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça.

Argumenta que a extinção do executivo fiscal desconsiderou a legislação estadual específica que disciplina o ajuizamento e a racionalização da cobrança da dívida ativa, notadamente a Lei Estadual n. 10.496/2017, a qual estabelece critérios objetivos para a definição de créditos de pequeno valor, bem como a existência de múltiplos débitos em nome do mesmo sujeito passivo, cuja soma ultrapassa o limite legalmente fixado, inviabilizando a extinção do feito.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, ou, subsidiariamente, a suspensão do processo para eventual adoção das providências administrativas entendidas como necessárias pelo órgão julgador.

Sem contrarrazões, em vista de a relação jurídica processual não estar angularizada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão deste Relator que negou provimento à Apelação Cível, por ele manejada, mantendo, por conseguinte, a sentença que extinguiu a Ação de Execução Fiscal, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à luz do Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

A ementa da decisão agravada foi assim redigida:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse processual, à luz do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal quando o exequente não comprova, previamente, a adoção de medidas administrativas mínimas exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, tais como a tentativa de conciliação, adoção de solução extrajudicial e protesto do título executivo.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o RE n. 1355208/SC (Tema n. 1.184), fixou tese no sentido da legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, exigindo a adoção de medidas prévias, como tentativa de solução extrajudicial e protesto da dívida ativa. 4. A Resolução CNJ n. 547/2024 incorporou essas diretrizes, exigindo a comprovação documental dessas medidas no momento do ajuizamento da execução, inclusive em casos de crédito superior ao limite de R$ 10.000,00, quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis. 5. Apesar de intimado, o Estado de Mato Grosso não comprovou a adoção das providências exigidas, revelando inércia quanto à demonstração do interesse de agir. 6. O ajuizamento anterior ao julgamento do Tema n. 1.184 não impede a aplicação da tese, especialmente quando há intimação específica para regularização da situação à luz do novo entendimento vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é legítima quando o exequente, mesmo intimado, não comprova a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A superveniência do precedente vinculante impõe sua aplicação imediata aos processos em curso, não caracterizando ofensa ao princípio da segurança jurídica.” __________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1355208/SC (Tema n. 1.184), Plenário, j. 01.12.2023; CNJ, Resolução n. 547/2024; TJMT, Ap. Cív. n. 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025, DJE 21.03.2025.”
(Sic).

Analisando o caderno processual, entendo que o
s argumentos apresentados pelo Agravante não são suficientes para reformar a decisão agravada.

Como bem analisado na decisão monocrática, à época do ajuizamento, o valor originário da CDA era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério objetivo estabelecido tanto na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto na Resolução n. 547/2024, do CNJ, para qualificação da execução como de “baixo valor”.

A atualização posterior do débito não afasta a incidência da norma, já que o critério de aferição do valor deve considerar o momento do ajuizamento da ação.

Acrescento que, uma vez identificado o enquadramento da Execução como de pequeno valor, incumbia ao Exequente/Agravante comprovar, nos autos, a adoção efetiva das medidas previstas na tese firmada pelo STF e na Resolução n. 547/2024, consistentes na prévia tentativa de solução administrativa ou conciliação e no protesto do título.

Entrementes, apesar de devidamente intimado para tanto (id. 323799850, pág. 01), o ente público não se manifestou sobre a questão e, muito, menos requereu a suspensão do feito, ou seja, não juntou prova idônea e específica da realização de tais providências.

Registro que a invocação genérica de programas de regularização fiscal, convênios administrativos e rotinas de cobrança adotadas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado não supre a exigência de comprovação individualizada de que, relativamente ao crédito executado, houve efetiva tentativa de solução extrajudicial, tal como previsto na normativa vigente.

A mera existência de instrumentos de cobrança administrativa não exime o ente federado da demonstração específica de sua utilização.

A tese do Agravante, no sentido de que a extinção da Execução Fiscal, por ausência de interesse de agir, seria medida de iniciativa exclusiva da Fazenda Pública, também não prospera, posto que, ainda que a legislação estadual disponha sobre critérios para o não ajuizamento de execuções de pequeno valor, isso não afasta o dever de obediência aos entendimentos consolidados com força vinculante, tampouco confere ao ente federado prerrogativa de afastar, unilateralmente, comandos normativos de alcance nacional.

Verifico, ademais, que a própria tese firmada no Tema n. 1.184, do STF, preserva a autonomia dos entes federativos, quanto à definição de estratégias de cobrança e racionalização da execução fiscal, mas condiciona a legitimidade da propositura da ação à prévia adoção de determinadas medidas, cujo descumprimento, como se deu na hipótese, autoriza a extinção do feito.

Desse modo, demonstrado que o Estado de Mato Grosso não comprovou, nos autos, o cumprimento das exigências estabelecidas no Tema n. 1.184 e na Resolução n. 547/2024, e não tendo pleiteado a suspensão do processo para regularizar a situação, mostra-se acertada a decisão monocrática que reconheceu a ausência de interesse processual e manteve a sentença extintiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026